Tribunal: TJSP
Processo: 2141724-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
RECURSO – Agravo de instrumento – Rescisão contratual – Tutela de urgência – Deferimento – Necessidade – Intenção de rescindir o contrato – Direito do consumidor quanto a desistência do negócio – Súmula no 01 do TJSP – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613700
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2141724-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Barra Bonita, em que é agravante HENRY
FELIPE PENHA, é agravado FATO DELLA VALLE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E PENNA MACHADO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ALVARO PASSOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141724-60.2020.8.26.0000 - Barra Bonita - Voto no 34004 cmbm526
2
Voto no 34004/TJ – Rel. Álvaro Passos - 2a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no2141724-60.2020.8.26.0000 - dg/j.virtual
Agravante: HENRY FELIPE PENHA
Agravada: FATO DELLA VALLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
SPE LTDA
Comarca: Barra Bonita - 1a Vara
Juíza de 1a Inst.: Guilherme Becker Atherino
EMENTA
RECURSO
Agravo de instrumento
Rescisão
contratual
Tutela de urgência
Deferimento
Necessidade
Intenção de rescindir o contrato

Direito do consumidor quanto a desistência do negócio
Súmula no 01 do TJSP
Decisão reformada

Recurso provido.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto
contra a decisão de fls.87/89, dos autos principais que, em ação de rescisão
contratual cc. restituição de valores, indeferiu a tutela antecipada, que visa à
suspensão do pagamento das parcelas vincendas, suspensão dos impostos e,
ainda, determinara que a requerida se abstenha de incluir o nome dos
requerentes nos órgãos de proteção ao crédito.
Inconformada, o recorrente pretende a revisão
do decisório com base nos argumentos expostos na minuta de fls. 04/11. Em
apertada síntese, esclarece que há atraso na entrega do loteamento.
Assevera, mais, que não tem condições financeiras de continuar arcando com
os valores do imóvel, sendo necessária a suspensão do pagamento dos
valores e que não sejam enviado o seu nome para o rol de mau pagadores, em
razão da intenção em rescindir o contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141724-60.2020.8.26.0000 - Barra Bonita - Voto no 34004 cmbm526
3
O recurso foi processado com parcial efeito
suspensivo, apenas para impedir a inscrição do nome do autor. No mesmo ato,
foram dispensadas as informações do MM. Juiz “a quo”. Após manifestação da
parte contrária, o recurso foi remetido para julgamento virtual.
É o breve relatório.
Respeitado entendimento divergente, o recurso
prospera.
Tratando-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra decisão que aprecia pedido de tutela de urgência, somente é
possível manifestação, nesta instância, com relação à presença ou não dos
pressupostos autorizadores para a sua concessão.
A tutela provisória de urgência, de natureza
cautelar ou antecipada e de evidência, está subordinada à presença dos
requisitos previstos, respectivamente, nos artigos 300, 305 e 311 do NCPC.
São pressupostos para conceder a tutela a
existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (art. 300, do CPC).
No caso em exame, o MM. Juiz a quo
indeferiu a antecipação da tutela, o que deve ser alterado, ante a presença dos
requisitos legais. Note-se que, o autor busca a rescisão do contrato, o que
enseja contradição na obrigação do pagamento das prestações, havendo,
portanto, em cognição sumária, necessidade do deferimento da medida.
Nesse
contexto,
necessária
mesmo
a
suspensão do pagamento de quaisquer valores envolvendo o contrato
celebrado entre as partes, além da manutenção da proibição quanto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141724-60.2020.8.26.0000 - Barra Bonita - Voto no 34004 cmbm526
4
negativação do nome do autor.
Assim têm-se entendido:
Rescisão
contratual.
Aquisição
de
imóvel.
Compradores
alegam
inadimplemento da vendedora e incapacidade financeira para seguir pagando
as prestações avençadas. Tutela de urgência apta a sobressair. Suspensão da
exigibilidade das parcelas relativas ao negócio, vedando negativações por
parte da agravada. Probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo se fazem presentes. Conduta dos agravantes, que
buscam o desfazimento do pactuado, demonstra a boa-fé. Manifesta intenção
de rescisão é óbice para continuidade do pagamento das prestações.
Questões outras envolvendo peculiaridades contratuais devem ser discutidas
no momento oportuno. Agravo provido. Agravo de instrumento n.2079007-12.2020.8.26.0000. Relator(a): Natan Zelinschi de Arruda.
Comarca: Barra Bonita. Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Privado. Data do
julgamento: 27/07/2020. Data de publicação: 27/07/2020.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C.C.
RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS Decisão que indeferiu a tutela antecipada,
em que se postulava a suspensão da cobrança das parcelas e o apontamento do
nome dos agravantes em cadastro de inadimplentes Pretensão à rescisão por culpa
da ré - Existência ou não de atraso nas obras de infraestrutura que constitui questão
de mérito - Tutela provisória que deve ser deferida, ante o risco de prejuízo irreparável
aos agravantes Requisitos do art. 300 do CPC preenchidos Perigo de prejuízo
irreparável caso as cobranças não sejam suspensas, e o nome dos autores seja
incluído em cadastro de inadimplentes Recurso provido. Agravo de instrumento
n.2081464-17.2020.8.26.0000. Relator(a): Marcus Vinicius Rios Gonçalves. Comarca:
Barra Bonita. Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Privado. Data do julgamento:
16/06/2020.Data de publicação: 16/06/2020.
Agravo de instrumento. Ação de rescisão de contrato de compromisso de compra e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141724-60.2020.8.26.0000 - Barra Bonita - Voto no 34004 cmbm526
5
venda de unidade autônoma habitacional. Ajuizamento pelos promitentes
compradores. Alegação de dificuldade financeira e desinteresse na continuidade do
contrato. Formulada com o objetivo de suspender exigibilidade de prestações
vincendas, também despesas incidentes sobre o imóvel e ordenar à promitente
vendedora se abster de negativar o nome da parte autora, a pretensão pela tutela
provisória de urgência foi deferida. Inconformismo da ré, promitente vendedora. Não
provimento. Decisão mantida. 1. Preenchimento dos requisitos autorizadores à
concessão de tutela provisória de urgência (artigo 300, CPC/15). Admissível a
suspensão da exigibilidade de prestações de compromisso de compra e venda de
bem imóvel e a abstenção de eventual negativação em órgão de proteção ao crédito,
quando evidenciada, da cognição sumária autorizada pelo estágio probatório
inaugural, a verossimilhança do direito invocado quanto ao desinteresse manifesto da
agravante em prosseguir com a execução do contrato, diante de sua alegada
dificuldade financeira. Aplicação da Súmula no 1 deste E. Tribunal. Dano irreparável e
de difícil reparação à parte autora-agravada é manifesto, a justificar a concessão
imediata da tutela provisória de urgência. 2. Recurso desprovido. Agravo de
Instrumento n. 2229582-37.2017.8.26.0000. Relator(a): Piva Rodrigues. Órgão
julgador: 9a Câmara de Direito Privado. Julgado em 05/02/2018.
Aliás, este é o entendimento já consolidado por
súmula desta Corte:
Súmula 1: O Compromissário comprador de
imóvel, mesmo inadimplente, pode pedir a rescisão do contrato e reaver as
quantias pagas, admitida a compensação com gastos próprios de
administração e propaganda feitos pelo compromissário vendedor, assim como
com o valor que se arbitrar pelo tempo de ocupação do bem.
Por derradeiro, a fim de evitar a oposição de
embargos de declaração, única e exclusivamente voltados ao
prequestionamento, tenho por expressamente prequestionada, nesta instância,
toda a matéria, consignando que não houve ofensa a qualquer dispositivo a ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141724-60.2020.8.26.0000 - Barra Bonita - Voto no 34004 cmbm526
6
relacionado. Vale, ainda, lembrar que ao juiz cabe decidir a lide, apontando os
fundamentos que lhe pareçam suficientes para embasar a conclusão a que
chega, não sendo necessário que aprecie todos os argumentos articulados
pelas partes, o que não representa vício ou mácula do julgado.
Na hipótese de interposição de embargos de
declaração contra o presente acórdão, ficam as partes desde já intimadas a se
manifestarem no próprio recurso a respeito de eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução no 549/2011 do Órgão
especial deste E. Tribunal, entendendo-se o silêncio como concordância.
Diante do exposto, dou provimento ao
agravo.
ALVARO PASSOS
Relator